Tribunal: TJMT
Processo: 1024378-22.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024378-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PAOLA PRESTES SILVA - CPF: 021.134.551-29 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. ERRO MATERIAL NA EMENTA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Se na ementa há erro material, os presentes embargos devem ser acolhidos parcialmente para fins de sanar o erro apontado.

3.
Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e tão somente declarando a inexistência dos débitos cobrados, referente a multa de fidelização.

O Embargante sustenta que há contradição no acórdão embargado, posto que não houve condenação a título de dano moral, sob argumento que a mera cobrança não tem o condão de gerar indenização por danos morais, bem como apontar haver erro material na ementa.

Requer que seja recebido e acolhido os presentes Embargos para sanar o erro apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que assiste
parcialmente
razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, não vislumbro a existência de omissão no tocante a indenização por danos morais, posto que é cediço que a cobrança indevida, por si só, não é capaz de ensejar em indenização por danos morais, bem como inexiste nos autos provas de que a autora tenha buscado resolver o litígio pelas vias administrativas.

Todavia, em relação a apontada existência de contradição/erro material na ementa, verifica-se que consta o seguinte, vejamos:

4. A recorrente não demonstrou a legalidade das cobranças, em razão da falha na prestação do serviço apontada (cobrança acima do valor contratado) que motivou o pedido de cancelamento.

Denota-se que o item 4 da ementa é, de fato, contraditório, posto que de acordo com as provas colacionadas aos autos, a Recorrente demonstrou a ilegalidade das cobranças realizadas indevidamente pela empresa de telefonia, bem como trata-se de cobrança da multa de fidelização e não uma cobrança acima do valor contratado, conforme observa-se no item 4 da ementa.

Portanto,
reconheço a existência de erro material
no voto, devendo, a decisão proferida ser retificada, mais precisamente, o item 04 da Ementa, permanecendo incólumes os demais termos do Acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivo, e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência do erro material/contradição e saná-lo, passando o item 4 da ementa a ter a seguinte redação:

4. A recorrente demonstrou a ilegalidade das cobranças indevidas da multa de fidelização, em razão do cancelamento do serviço de telefonia móvel.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022